Tribunal: TJES
Processo: 5018286-55.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018286-55.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON LUIZ PINTO MARTINS
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018286-55.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: WELLINGTON LUIZ PINTO MARTINS

RECORRIDO
: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. VALOR NÃO REEMBOLSADO. ARTIGO 18, § 1º, INCISO II, DO CDC. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega o autor que adquiriu produto eletrônico junto a Requerida e que este veio a apresentar defeito, de modo que requereu a restituição do valor, obtendo negativa sob o argumento de que já havia esgotado os 30 dias de garantia. Pede, nestes termos, a restituição dos valores pagos, e a condenação da Requerida ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais apenas para condenar a Ré a restituir o valor de R$ 154,67 (cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos). Inconformado, a Requerente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la, visando a reforma quanto a pleito de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pelo autor consiste definir se há dano moral indenizável e seu respectivo valor, em decorrência da negativa de prestação de garantia face produto com vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. Efetivamente, nota-se que a causa de pedir próxima refere-se a vício do produto, subsumido aos artigos 18 e 19 do CDC. Dito isso, é preceito do CDC que compete ao fornecedor sanar o vício detectado no prazo de 30 dias (art. 18, §1°), lapso cuja expiração atribui ao consumidor a faculdade de optar a) pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) pela restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou, ainda, c) pelo abatimento proporcional do preço. A opção por uma ou outra alternativa fica ao exclusivo alvedrio do adquirente prejudicado, que não pode ser compelido, por exemplo, a aceitar produto idêntico, se desejar o preço e vice-versa.

6. No caso dos autos, infere-se que houve reclamação administrativa assim que os vícios se apresentaram, portanto, dentro do prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC. Destarte, evidenciados os vícios de adequação dentro do prazo de vida útil do produto, cabia à Recorrida a responsabilidade em saná-los, sem custo ao consumidor, o que não fez, tornando-se devida a restituição do valor pago pelo produto

7. Em relação ao pleito de indenização por danos morais, objeto do recurso inominado manejado pela parte autora, percebe-se que, na forma descrita no ato sentencial guerreado, não há a configuração de seus elementos. Na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A hipótese narrada nos autos está caracterizada pela falta contratual, não estando comprovada ofensa à esfera moral das partes recorrentes. No detalhe, é possível perceber que não ocorreu qualquer situação mais grave a justificar o dano moral, mas tão somente o defeito do produto em si, sem maiores consequências e desdobramentos na esfera de personalidade da parte consumidora. Pelos motivos descritos, não restou configurado o dano extrapatrimonial. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)